Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-55.2025.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000282-55.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (RECORRENTE), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. IMPACTO NO SCORE DE CRÉDITO. IMPEDIMENTO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que condenou as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de cobrança indevida que impactou negativamente o score de crédito da consumidora, impedindo-a de obter financiamento imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida que impacta o score de crédito do consumidor, sem inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, mas com registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora os registros na plataforma Serasa Limpa Nome não representem restrição de crédito, pois têm como finalidade apenas proporcionar meios para negociação de dívidas, a cobrança indevida impactou negativamente o score de crédito da consumidora.

4. A consumidora comprovou que foi impedida de obter financiamento imobiliário em razão da inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), demonstrando o nexo causal entre a cobrança indevida e o dano sofrido.

5. O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) atende aos requisitos de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança indevida que impacta negativamente o score de crédito do consumidor, impedindo-o de obter financiamento, configura dano moral indenizável, ainda que não haja inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. 2. O registro indevido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) que causa prejuízo concreto ao consumidor enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT, RI 10025421620198110037, Rel. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, j. 30/07/2020; TJMT, RI 1007816-30.2023.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, j. 24/07/2023.
z

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000282-55.2025.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S/A e ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Recorrido:
ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S/A e ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Noticiou que: a) foi surpreendida ao receber notificações de sites de cobranças indicando que seu nome estava inscrito nos sistemas Serasa e SPC; b) constatou a existência de um débito no valor de R$ 4.212,51 vinculado a uma operação denominada "Adiantamento a Depositante" junto ao Banco do Brasil; c) o débito é desconhecido e sem suporte documental; d) tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito; e) o débito relativo ao contrato n° 923380555 foi quitado em 23/11/2023; f) ao tentar contrair financiamento para aquisição de imóvel, foi impedida devido à inscrição no SCR. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; c) a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) os dados da requerente não foram negativados nos órgãos de proteção ao crédito, mas inseridos na plataforma Serasa Limpa Nome; b) a simples redução do score do indivíduo é circunstância capaz de causar danos morais; c) a indenização deve ser proporcional ao dano sofrido. Ao final condenou as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. Sustentou que: a) a dívida refere-se ao saldo devedor da conta 48649-3 da agência 0571-1 que vinha se acumulando desde 10/2019; b) em 30/07/2020 foi realizada renegociação, mas a cliente pagou apenas duas parcelas; c) o banco desfez o acordo em 14/11/2020; d) o saldo devedor continuou gerando juros até 10/01/2022, quando foi transferido para prejuízo; e) em 20/04/2023 a operação foi cedida para Ativos S/A; f) não houve conduta ilícita por parte do banco; g) não há comprovação de dano moral; h) o valor da indenização é excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) alternativamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
também foi interposto pela ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Sustentou que: a) adquiriu onerosamente do Banco do Brasil S/A o crédito mediante contrato de cessão de direitos; b) a plataforma Serasa Limpa Nome não configura cadastro negativo e não impacta o score de crédito do consumidor; c) não houve ato ilícito; d) não há dano moral a ser indenizado; e) o valor da indenização é excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) alternativamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o Banco do Brasil não apresentou documentos comprobatórios da dívida; b) não há contrato assinado pela recorrida; c) o débito foi quitado pelo Programa Desenrola Brasil em 23/11/2023; d) a inscrição indevida no SCR gerou prejuízos concretos, impedindo a contratação de financiamento imobiliário; e) o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
); f) a responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é objetiva.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Os registros na plataforma denominada Serasa Limpa Nome
e Consumidor Positivo
não representam restrição de crédito, visto que têm como finalidade apenas proporcionar meios para que os devedores negociem suas dívidas com uma política de descontos, conforme se observa das explicações contidas no sítio eletrônico
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/
.

A jurisprudência já se manifestou sobre o tema:

"EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA "LIMPA NOME" PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) . 4. Inicial instruída apenas com prints da ferramenta "Serasa Limpa Nome", o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes. 5. Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória. 6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório. 7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJMT// - RI: 10025421620198110037 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/07/2020)"

Nas Turmas Recursais, o entendimento é o mesmo:

"RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA E DE FORMA REITERADA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O "Serasa Limpa Nome" é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Também deve ser registrado que
os dados constantes na plataforma "Serasa Limpa Nome" é
de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros. 3. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade "
damnum
in
re

ipsa
". Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, nem que as cobranças persistiram, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral. 4. Portanto, o mero registro da cobrança na plataforma "Serasa Limpa Nome" não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral. (...) (N.U 1007816-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023)"

Contudo, existe por força da própria dinâmica de funcionamento do Serasa Score um dano gerado ao indivíduo que de forma indevida tem atribuído a si uma dívida perante um determinado credor, uma vez que a simples existência da referida informação se mostra capaz de impactar de forma negativa o
score
da pessoa cadastrada.

Segundo o sítio eletrônico disponibilizado pela Serasa
Experian

https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/score-de-credito/
, o Serasa Score é um sistema desenvolvido para auxiliar o processo de concessão de crédito. Possui uma pontuação de 0 a 1000 e indica quais as chances de um determinado perfil pagar as contas corretamente no prazo de 12 meses, sendo um dos principais itens avaliados na concessão de empréstimos, financiamentos e cartões.

No caso em análise, a parte reclamante comprovou que foi impedida de obter financiamento imobiliário em razão da inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
(ID 317677921/PJe2)
, o que demonstra o impacto negativo da cobrança indevida em seu score de crédito.

Embora não seja um impeditivo certo à concessão de crédito
este
como ocorre com as negativações públicas realizadas junto aos órgãos de proteção ao crédito, é inegável que se trata de um importante dificultador à obtenção de empréstimos, financiamentos e cartões.

Portanto, considerando que a cobrança indevida impactou negativamente o score de crédito da parte reclamante, impedindo-a de obter financiamento imobiliário, está caracterizado o dano moral.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos, mas
nego-lhes
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento dos recursos,
condeno
as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025